Tribunal: STJ
Processo: 0058109-07.2016.4.03.6182
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161927 - SP (2024/0290304-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUISIANI ANTONIA MAGRO SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉA DE FRANÇA GAMA - SP188057
JOSÉ ROBERTO FÉLIX - SP289784
ARIEL ELISA TORRES DE CARVALHO - SP324536
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
FRAUDE À EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DE TERCEIROS
ADQUIRENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a
vigência da LC 118/2005, configura-se a fraude à execução toda alienação realizada
após a inscrição do débito em dívida ativa, independentemente da citação prévia ou da
prova de má-fé do adquirente.
2. O Supremo Tribunal Federal, reconhece que a presunção de fraude prevista no
do CTN é absoluta, somente podendo ser afastada se o devedor comprovar ter
art. 185
reservado bens suficientes para o pagamento integral do débito tributário.
3. A alienação de imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa é
considerada fraudulenta mesmo quando realizada por adquirente subsequente ao
devedor original, sendo irrelevante a demonstração de boa-fé do terceiro.
4. A análise sobre suficiência patrimonial da devedora e a discussão sobre direito de
retenção e indenização por benfeitorias esbarra no óbice da
que veda o
Súmula 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52506558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7959e686-ed56-447c-a25c-d6cbfb9ad104

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7959e686-ed56-447c-a25c-d6cbfb9ad104

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161927 - SP (2024/0290304-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUISIANI ANTONIA MAGRO SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉA DE FRANÇA GAMA - SP188057
JOSÉ ROBERTO FÉLIX - SP289784
ARIEL ELISA TORRES DE CARVALHO - SP324536
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
FRAUDE À EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DE TERCEIROS
ADQUIRENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a
vigência da LC 118/2005, configura-se a fraude à execução toda alienação realizada
após a inscrição do débito em dívida ativa, independentemente da citação prévia ou da
prova de má-fé do adquirente.
2. O Supremo Tribunal Federal, reconhece que a presunção de fraude prevista no
do CTN é absoluta, somente podendo ser afastada se o devedor comprovar ter
art. 185
reservado bens suficientes para o pagamento integral do débito tributário.
3. A alienação de imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa é
considerada fraudulenta mesmo quando realizada por adquirente subsequente ao
devedor original, sendo irrelevante a demonstração de boa-fé do terceiro.
4. A análise sobre suficiência patrimonial da devedora e a discussão sobre direito de
retenção e indenização por benfeitorias esbarra no óbice da
que veda o
Súmula 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS ROBERTO DA SILVA E
contra decisão monocrática da lavra do e. Ministro Herman Benjamin, à época relator do
OUTRA
caso, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para
reconhecer a fraude à execução, invertendo os ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

Em apertada síntese, o
afastou a negativa de prestação jurisdicional e
decisum
reconheceu a presunção de fraude mesmo na hipótese de alienação sucessiva de bens após a
inscrição do débito em dívida ativa.
No presente Agravo Interno, sustentam que a presunção de fraude do
do
art. 185
CTN aplica-se apenas à venda entre a devedora e os primeiros adquirentes, não podendo ser
presumida em relação a terceiros subsequentes, cuja boa-fé deve ser comprovada. Alegam
inexistência de vínculo entre os vendedores e a empresa executada, ausência de gravame na
matrícula e suficiência patrimonial da devedora, o que afastaria a fraude. Requerem ainda o
reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.
Ao final, postulam pelo provimento do agravo para restabelecer o acórdão que
validou a aquisição do imóvel.
A União apresentou impugnação manifestando-se pela manutenção da decisão
agravada.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a irresignação não merece prosperar e a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme mencionado no decisum agravado, a Corte a quo verificou que a empresa
executada foi citada em 2007, antes da alienação do bem em
caracterizando assim a
13/4/2015,
fraude à execução.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
1.141.990/PR sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
, consolidou o
CPC/1973)
entendimento de que “a alienação realizada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005
(09.06.2005) é presumida como fraude à execução se o negócio jurídico ocorrer após a citação
válida do devedor; após 09.06.2005, são consideradas fraudulentas as alienações feitas pelo
devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa” (relator Ministro Luiz Fux).
Outrossim, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a presunção legal do
do CTN é absoluta e só pode ser afastada se o devedor tiver reservado bens ou rendas
art. 185
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

suficientes para o pagamento total da dívida inscrita (ADI 5.886, Relator: Marco Aurélio, Relator
p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO
9/12/2020,
DJe-061 DIVULG 30-3-2021 PUBLIC 5-4-2021).
Por fim, mesmo com transferências sucessivas do bem, a alienação realizada após a
inscrição do débito em dívida ativa é considerada fraudulenta, sem necessidade de comprovar a má-
fé do terceiro adquirente. Vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), sedimentou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada
em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se
o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à
09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor
fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa" (de relatoria do
Ministro Luiz Fux).
2. Como exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem constatou que "o
alienante foi citado para a execução em
antes de realizar a alienação,
21/05/1998,
ficando caracterizada a fraude à execução". Vê-se que, à época, foram
preenchidos os requisitos para caracterização da fraude à execução.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp 2.042.335/MG,
Primeira Turma, DJe de
)
26/4/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO TRANSLATIVO
IMOBILIÁRIO
PRATICADO
APÓS
A
VIGÊNCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
de relatoria
REsp 1.141.990/PR,
do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), sedimentou o entendimento de que, se o ato translativo foi praticado a
partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118
/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da
figura da fraude.
2. O
caput, do CTN estabelece que se presume "fraudulenta a alienação
art. 185,
ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito
para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como
dívida ativa". Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "tal presunção
legal é absoluta, podendo ser afastada apenas 'na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita'". (ADI 5886, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-
2021).
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp 1.740.250/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
13/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO
PROFERIDO NO
ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A
RESP 1.141.990/PR.
INSCRIÇÃO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
375/STJ.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Na hipótese dos autos discute-se a ineficácia da alienação sucessiva de imóvel.
Conforme assentado no acórdão recorrido (fls. 138/139), incialmente, no ano de
2007, a executada em execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo alienou imóvel de sua propriedade ao filho de um dos seus sócios - venda
que fora considerada ineficaz em processo judicial transitado em julgado em
2009. Nesse interregno, no ano de 2008, esse mesmo imóvel foi alienado pelo
filho do sócio, que o havia adquirido em 2007. Discute-se a presença de boa fé
dos adquirentes em relação a esta alienação ocorrida em 2008, considerando que
o filho do sócio da empresa executada não figurava no polo passivo da execução
fiscal.
3. O recorrente afirma em seu recurso especial que "não há prova de que os
Recorrentes eram sabedores da existência da ação de execução fiscal, sendo clara
a boa fé na qualidade de terceiros adquirentes, cuja compra se deu através de
pessoa estranha à referida ação, motivo pelo qual não podem prevalecer os
termos do V. Acórdão recorrido que fere os artigos já prequestionados, assim
como a predominância jurisprudencial dessa E. Corte conforme adiante
demonstrado" (fls. 203/204).
4. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, representativo
de controvérsia, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX (DJe 19.11.2010),
consolidou o entendimento de que não incide a
em sede de
Súmula 375/STJ
Execução Fiscal. Naquela oportunidade, ficou assentado que o
do CTN,
art. 185
seja em sua escrita original ou na redação dada pela LC 118/2005, não prevê,
como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento
subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis. Ao contrário,
estabeleceu-se que a constatação da fraude deve se dar objetivamente, sem se
indagar da intenção dos partícipes do negócio jurídico.
5. "Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências
sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo
desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.820.873/RS,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
25/4/2023,
23/5/2023)
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.982.766/PE,
julgado em
DJe de
Cite-se ainda:
30/5/2022,
2/6/2022.
REsp n. 1.833.644/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/10/2019,
de
AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
18/10/2019;
AREsp 1.171.606/SP,
Segunda Turma, DJe 19.6.2018; AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.609.488/SP,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.4.2018; AgInt no
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 1.708.660/SC,
14.3.2018; AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
REsp 1.634.920/SC,
Turma, DJe 8.5.2017.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 930.482/SP,
Turma, DJe de
)
15/8/2023.

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO
REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÃO DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CTN. VERIFICAÇÃO.
ART. 185
NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção, no julgamento do
realizado na
REsp 1.141.990/PR,
sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "a alienação efetivada antes da
entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à
execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas
pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".
3. Nesse contexto, não há porque se averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se
ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, a qual só pode ser
excepcionada no caso de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas
suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
4. Esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, daí
porque "considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências
sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo
desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (REsp 1.833.644/PB,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019)
5. No caso concreto, o órgão julgador a quo decidiu a controvérsia em
desconformidade com a orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal
Superior, porquanto afastou a hipótese legal caracterizadora de fraude em
atenção à boa-fé do terceiro adquirente.
6. Não obstante, remanesce a possibilidade de o negócio realizado não implicar
fraude, acaso ocorrida a hipótese do parágrafo único do
do CTN. Assim,
art. 185
os autos devem retornar ao Tribunal Regional Federal para novo julgamento,
afastada a tese de boa-fé do terceiro adquirente.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.820.873/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
23/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EFICÁCIA VINCULATIVA DO
ACÓRDÃO PROFERIDO NO
ALIENAÇÃO DO BEM
RESP 1.141.990/PR.
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO
CONFIGURADA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
375/STJ.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
submetido
REsp 1.141.990/PR,
ao rito dos feitos repetitivos, firmou: a) a natureza jurídica tributária do crédito
conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios
para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à
execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); b)
a alienação engendrada até 8.6.2005 exige que tenha havido prévia citação no
processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi
praticado a partir de 9.6.2005, data de início da vigência da Lei Complementar
118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da
figura da fraude; c) a não aplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não
condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação
da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante 10/STF.
3. Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências
sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo
desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.171.606/SP,
19.6.2018; AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 1.609.488/SP,
Segunda Turma, DJe 23.4.2018; AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.708.660/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.3.2018; AgInt no REsp 1.634.920/SC,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.5.2017.
4. A lei especial, o Código Tributário Nacional, se sobrepõe ao regime do Direito
Processual Civil, não se aplicando às Execuções Fiscais o tratamento dispensado
à fraude civil, diante da supremacia do interesse público, já que o recolhimento
dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. Inaplicável às
Execuções Fiscais a interpretação consolidada na
"O
Súmula 375/STJ:
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
5. No presente caso, acórdão recorrido consignou que a primeira alienação do
bem pelo executado ocorreu em antes da entrada em vigor da Lei Complementar
118/2005 e que a data da citação ocorreu em
tendo havido
20/08/2002,
sucessivas alienações até a transmissão à ora recorrida. É patente, portanto, a
configuração da fraude à execução.
6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a fraude à execução.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.833.644/PB,
)
18/10/2019.

No mais, inviável adentrar na temática afeta à suficiência patrimonial da devedora
ou no direito de retenção e indenização das benfeitorias realizadas, porquanto seria inexorável o
reexame de fatos e provas, incidindo ao caso o óbice sumular 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

É como voto.
Documento eletrônico VDA51859976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:12
Código de Controle do Documento: 90ac606e-1f5b-4f7c-a7ba-0707991bad3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.161.927 / SP
Número Registro: 2024/0290304-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00581090720164036182
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO
: LUISIANI ANTONIA MAGRO SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉA DE FRANÇA GAMA - SP188057
JOSÉ ROBERTO FÉLIX - SP289784
ARIEL ELISA TORRES DE CARVALHO - SP324536
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : LUISIANI ANTONIA MAGRO SILVA
ADVOGADOS : ANDRÉA DE FRANÇA GAMA - SP188057
JOSÉ ROBERTO FÉLIX - SP289784
Documento eletrônico VDA52504036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 0616e91d-573d-40ef-86ef-35f488621a1d

ARIEL ELISA TORRES DE CARVALHO - SP324536
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 0616e91d-573d-40ef-86ef-35f488621a1d